Tribunal: TJSP
Processo: 1009588-42.2022.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RELACIONADA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA MORADIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RELACIONADA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA MORADIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Bragança Paulista, relativa a imóvel público parcialmente ocupado pela embargante. Alega a parte a existência de omissões e contradições no acórdão quanto à aplicação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da moradia e da função social da propriedade e da cidade, sustentando a necessidade de juízo de ponderação constitucional. Requer a correção dos vícios apontados e o prequestionamento de dispositivos constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição concernente à aplicação dos princípios constitucionais invocados; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito.
4.O acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia e assentou que a área em litígio se qualifica como bem público, insuscetível de usucapião, e que a ocupação configura mera detenção, não gerando direito à permanência da ocupante.
4.A decisão analisou laudo pericial que constatou a invasão de parte do sistema de lazer de propriedade municipal e concluiu pela procedência da reintegração, afastando a alegação de posse qualificada pela longa duração da ocupação.
6.A invocação de princípios constitucionais genéricos não altera a conclusão de que não cabe ao particular manter-se em área pública, ainda que invocada a moradia ou a função social, pois inexiste fundamento jurídico para legitimar o esbulho.
7.A contradição passível de correção nos aclaratórios é a interna ao julgado, não se confundindo com eventual divergência entre a decisão e as teses defendidas pela parte ou com outros precedentes.
8.O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos constitucionais indicados, bastando que a matéria tenha sido apreciada e decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1.Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgado, limitando-se à correção de vícios formais.
2.A ocupação de bem público não configura posse, mas mera detenção, sendo inviável a invocação de usucapião, moradia ou função social da propriedade para impedir a reintegração.
3.O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação permita compreender as razões da decisão.
4.A contradição que autoriza embargos é apenas a endógena ao acórdão, não se confundindo com divergência em relação às teses das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XXIII e LIV; 6o; 170, III; 182, § 2o. CPC, arts. 561 e 562.